Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728513-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: RESIDENCIAL SAN MATHEUS D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir provas, indicando claramente o objeto, sob pena de indeferimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para organização do processo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator